Tribunal: TJMT
Processo: 1036841-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036841-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL ALEXIS CAVALCANTE - CPF: 757.392.162-49 (RECORRENTE), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando demonstrado que a falha no fornecimento de serviço com a oscilação na energia acarretou sobrecarga nos eletrodomésticos acarretando queima de aparelhos, está configurada falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material e moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036841-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Gabriel Alexis Cavalcante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§
julgo procedente
o pedido de indenização por danos materiais, devendo a parte reclamada ressarcir o autor no valor de R$ 3.213,90 (três mil duzentos e treze reais e noventa centavos, acrescido de correção monetária e juros legais a partir da data dos desembolsos;

§
julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, no qual arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a partir da data do evento danoso.”.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que não ficou provado o nexo causal entre o dano e a concessionária de energia.

No presente o autor comprovou o dano material suportado pelos defeitos apresentados na geladeira, adega e purificador de água, em razão da sobrecarga de energia e, com isso, teve que desembolsar a quantia de R$ 3.213,90, conforme laudos técnicos e notas fiscais juntadas com a petição inicial.

Cediço, que as prestadoras de serviço público se sujeitam às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Assim, a meu ver, diante da ausência de solução administrativa ao caso é devido o dano moral.

Conforme sentença de primeiro grau:

“
Em detida análise, embora a concessionária alegue a inexistência de abalo na rede elétrica na data da ocorrência do dano, a parte autora trouxe aos autos relatórios técnicos emitidos por empresas do segmento de refrigeração (Global Refrigeração e BRASCON), cujo teor atesta a verificação dos eletrodomésticos, a existência do dano e tendo como causa a oscilação de energia elétrica (sobrecarga) - ID.
Num. 123893329; 123893330 e 123893331
).

A parte reclamada, por sua vez, não apresentou prova hábil para afastar a referida aferição, como também deixou de realizar a verificação (vistoria) no momento oportuno e como lhe era permitido fazer, vindo a indeferir o pedido sem a respectiva providência.

Assim, diante da relação obrigacional objetiva estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independente da existência de culpa, e não tendo a empresa se desincumbindo do seu mister, resta configurado os elementos necessários, notadamente o dano e o nexo causal, o que enseja o dever de ressarcir os valores despendidos pelos danos el
é
tricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras, conforme assegura o art. 210, da Resolução 414/2014.

Nesse passo, a parte reclamante faz jus ao valor de R$ 3.213,90 (três mil duzentos e treze reais e noventa centavos), correspondente aos consertos realizados nos aparelhos (ID 123893333; 123893335 e 123893338), pois a substituição ocorreu devido a falha no fornecimento de enrgia, portanto, fato decorrente da atividade da reclamada.

A rigor, a mera cobrança indevida e/ou descumprimento contratual não conduzem, por si só, a configuração do dano moral. Contudo, no caso em exame, identifica situação excepcional, diante do dano elétrico causado aos aparelhos, a falta de energia e o percurso administrativo feito pela parte consumidora (protocolos, etc), inclusive, culminando em indeferimento em relação ao primeiro
.”.

Entendo que cabia a empresa Reclamada comprovar a ausência de falha na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, deve ser mantido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024